Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. ART. 1.699 DO CC. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I – A exoneração dos alimentos pressupõe a mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, art. 1.699 do CC.
II – A apelante-reconvinte, com 54 anos, encontra-se impossibilitada de trabalhar em decorrência de diversos problemas de saúde decorrentes da doença de Parkinson. Apesar de rompido o vínculo conjugal há mais de 5 anos, os alimentos devem ser mantidos, em atenção ao dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF.
III – Ausente a prova de que houve mudança na situação financeira da alimentante e evidenciada a persistência da necessidade dos alimentos pela alimentada, é improcedente o pedido de exoneração da pensão paga à ex-companheira.
IV – Apelação parcialmente provida.